Tribunal: TJES
Processo: 5002005-19.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002005-19.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRIME ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
RECORRIDO: RENATA MARIA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002005-19.2025.8.08.0006

Origem
: Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE
: PRIME ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

RECORRIDO
: RENATA MARIA DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PROMESSA DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Aduz a autora ter recebido oferta da ré, que noticiou que a suplicante estava sofrendo cobrança indevida em contrato de financiamento, e que caso quisesse, teria a dívida reduzida, mediante revisão do contrato. Conta ter pago a requerida a quantia de R$ 6.418,70, referente a serviço de assessoria e depósito de parcelas a vencer do contrato de financiamento. Aduz que a requerida não ajuizou ação revisional, e tampouco garantiu o pagamento das parcelas vincendas do contrato de financiamento, tendo sofrido, por sua culpa, busca e apreensão veicular, diante da inadimplência ao contrato de financiamento. [Razão pela qual] pleiteia indenização por danos materiais na quantia de R$ 53.131,70 e indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.”.

2. A sentença objurgada decretou a revelia da demandada e julgou parcialmente procedente a ação, condenando-a ao pagamento do valor de R$ 6.418,73, a título de dano material. Inconformado, a ré interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve efetivo descumprimento do contrato de prestação de serviços pela ré, com a consequente obrigação de restituição dos valores pagos pelo serviço.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. De acordo com o acervo processual e considerando o caráter incontroverso das alegações das partes, verifica-se que a requerente contratou a ré para promover ação judicial visando à revisão contratual de seu financiamento veicular, acordando o pagamento da quantia de R$ 1.690,00 (um mil e seiscentos e noventa reais), além de R$ 4.728,70 (quatro mil setecentos e vinte e oito reais e setenta centavos) de depósitos judiciais. Sustenta, entretanto, que o serviço não foi executado e, em decorrência de inadimplemento do financiamento, sofreu perdimento do bem em ação de busca e apreensão.

5. A requerida, de sua vez, alega que o objeto contratual se restringia à elaboração de cálculos e quanto à viabilidade de revisão contratual, razão pela qual não teria incorrido no descumprimento contratual. Todavia, tal defesa não guarda verossimilhança com os diálogos juntados id. 15848957, nos quais resta expressamente consignada a promessa de que a requerida estaria preparando ação revisional em favor da autora.

6. Ademais, tratando-se de fato impeditivo e desconstitutivo do direito da autora, competia ao réu o ônus de comprovar o adimplemento da obrigação assumida, nos termos do art. 373, II, do CPC.
In casu
, sequer foram apresentados os termos do contrato de prestação de serviços advocatícios, contendo o exato objeto contratual ou qualquer outro documento apto a demonstrar o cumprimento da obrigação assumida.

7. Resta correta a r. sentença nesse sentido:
“[...]No que se refere ao requisito ato ilícito tenho por caracterizado, vez que a parte requerida não apresentou qualquer prova a demonstrar o cumprimento integral da obrigação assumida, que era de prestar assessoramento para fins de revisão contratual de financiamento veicular, com a redução de crédito em favor da consumidora. [...] Assim, forçoso reconhecer o descumprimento contratual a autorizar a restituição da quantia paga pela suplicante, no valor de R$ 6.418,73, IDs 67163589 e 67163591, haja vista a ré não ter promovido qualquer ato que pudesse ser reconhecido como apto a possibilitar a redução da dívida autoral perante terceiro, tendo realizado, ID 67163594, tão somente, confecção de cálculo, o que considero insuficiente para admitir que o objeto foi integralmente cumprido.
”.

8. Diante disso, conclui-se que o próprio réu deu causa à rescisão noticiada, sendo correta a determinação de restituição dos valores recebidos, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)